Tribunal: TJDFT
Processo: 0754845-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ERRO MATERIAL NA NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor alega que houve nulidade no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O recorrente foi autuado por recusar-se a submeter-se ao etilômetro. Após a aplicação da penalidade de multa, foi instaurado processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. A notificação de ID 77898904 de fato aponta CPF distinto daquele pertencente ao recorrente. Não obstante, tal erro material não compromete a finalidade do documento e nem causa nulidade por cerceamento de defesa. Isso porque o destinatário é nominalmente indicado como o autor, que já tinha ciência do cometimento da infração em razão do processo administrativo anterior decorrente da aplicação da penalidade de multa.
IV. Além disso, não houve nenhum prejuízo concreto ao recorrente, tanto que solicitou acesso ao processo administrativo e dispôs do prazo para apresentação de defesa. Acrescente-se que, "consoante assente entendimento desta Corte Superior de Justiça, a nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a alega. Trata-se de aplicação do princípio 'pas de nullité sans grief'" (AgRgnos EDcl nos EREsp n. 1.449.212/RN, Relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/11/2015, DJe de 16/12/2015). No mesmo sentido: “No caso, a parte alega nulidade sem indicar expressamente qual prejuízo teria sofrido, visto que sequer mencionadas quais teses teriam sido impedidas de deduzir.” (REsp n. 1.939.623, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 03/09/2024.).
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. O recorrente arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.